Tribunal: STF
Processo: ARE 1498333
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. EMPRÉSTIMO GRATUITO A CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DE ENERGIA À DISTRIBUIDORA. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL ONEROSA. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DO BEM. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/1988. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que a análise da incidência de ICMS sobre a restituição de energia elétrica à distribuidora, no âmbito do sistema de compensação previsto na Resolução n. 482/2012/ ANEEL, demandaria reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto probatório.



    2. O agravante sustenta que a operação configura circulação jurídica da mercadoria, a caracterizar hipótese de incidência tributária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando envolvida interpretação de legislação infraconstitucional e reexame de matéria fático-probatória, considerada a controvérsia sobre a incidência de ICMS na restituição de energia elétrica à distribuidora.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A verificação da existência de operação mercantil onerosa ou circulação jurídica do bem na restituição de energia à distribuidora pressupõe a análise da Resolução n. 482/2012/ANEEL e de aspectos fáticos da operação, providências inviáveis em sede extraordinária.



    5. Dissentir das conclusões alcançadas na origem demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência e revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.